Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706134-35.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA EMBARGADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E S P A C H O ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 23368452. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator